Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ANÁLISE REMESSA NECESSÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
3. Constatada a omissão na análise da remessa necessária, impõe-se o acolhimento do recurso para integrar a fundamentação e a ementa, sem alteração do resultado do julgado original.
4. Ementa do acórdão no 1829535 integrada nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. TEMPO DE AUSCULTA NA FASE EXPULSIVA. INOBSERVÂNCIA. INDICAÇÃO TARDIA DE PARTO CESÁREA. CAUSA DETERMINANTE DA SEQUELA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OUTRO FATOR DETERMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de dano causado por seus agentes está prevista no artigo 37, § 6o, da CF/88.
2. Em se tratando de erro médico no âmbito do SUS e conveniadas, para a caracterização da responsabilidade civil subjetiva cabe à parte interessada demonstrar a culpa do profissional responsável pelo atendimento prestado, sob a ótica da negligência (ineficiência do atendimento), imprudência (inobservância da melhor técnica adequada ao caso) ou imperícia (falta de qualificação).
3. Por outro lado, a fim de afastar sua responsabilidade civil, cabe ao Estado demonstrar que o seu agente é qualificado e atuou de forma eficiente, observando a melhor técnica ao caso concreto, de modo romper o nexo causal entre o evento alegado com o dano apontado pela parte contrária.
4. A prova pericial concluiu que a causa determinante para as sequelas sofridas pela criança foram os procedimentos adotados no início do período de expulsão, quando o tempo para a ausculta do feto seria de 5 em 5 minutos, conforme literatura médica, mas que, no caso concreto, ocorreu quando passado 20 minutos, com a constatação da baixa de batimentos cardíacos do feto, ensejando tardio pedido de parto cesárea, fato caracterizador do nexo causal.
5. As manifestações dos assistentes técnicos da parte ré não infirmam o fato de que a ausculta do feto deveria ser de 5 em 5 minutos e que o prazo não foi observado no caso concreto. Além disso, o Distrito Federal não apresentou quesitos para comprovar que o fator determinante das sequelas seria o fato de que o cordão umbilical era curto e estava enrolado na cervical apto a romper o nexo causal alegado na inicial.
6. Ante a falta de comprovação da existência de outro fator determinante ou mesmo concorrente resta hígida a conclusão sobre o nexo de causalidade entre a causa apontada no laudo pericial e a sequela sofrida, reputando-se comprovado, pelas autoras, os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil do Estado.
7. A ausência de determinação na sentença quanto à remessa necessária não impede o seu conhecimento com fulcro no art. 496 do CPC, enunciado de Súmula 490 do STJ e precedentes deste eg. TJDFT.
8. Tratando-se de condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia, não é possível apurar, de imediato, o montante total devido, reputando-se obrigação ilíquida para fins de submissão ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
9. Os valores fixados a título de compensação pelo dano moral sofrido e o de pensionamento mensal mostram-se razoáveis e proporcionais, ao levar em consideração que a falha do serviço de saúde público imputou à recém-nascida a sequela de paralisia cerebral tipo tetraplegia epástica.
10. Remessa necessária conhecida de ofício. Apelação e remessa necessária não providas.

5. Embargos de declaração acolhidos.